Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0713231-52.2021.8.07.0000 Agravantes: LINDA JACINDO XAVIER e outros Agravado: CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS e outros Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LINDA JACINDO XAVIER e outros contra decisão proferida na ação declaratória cumulada com responsabilidade civil proposta em desfavor de CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada na inicial, nos seguintes termos (ID 88620276): “Em cumprimento à determinação proferida pelo e. Desembargador Sandoval Oliveira, no Conflito de Competência n. 0709276-13.2021.8.07.0000, designando este Juízo para que resolvesse as questões urgentes do presente processo, passo à análise do pedido de tutela de urgência, formulado pelo autor. Trata-se de ação declaratória c/c responsabilidade civil e pedido de tutela de urgência ajuizada por Linda Jacinto Xavier e Outros em desfavor do Condomínio Rural Pousada das Andorinhas, André Luiz Silva de Moura (ex-síndico do Condomínio), Adriano Barros Pacheco (ex-Diretor Financeiro), Hamilton Lacerda Alves (Diretor Financeiro), Claudiner de Faria Pereira (Presidente do Conselho Fiscal). Como já destacado na decisão de id 87321432, a presente ação tem por objeto a análise de supostos atos irregulares e ilícitos, por abuso de direito, cometidos pela Administração do Condomínio requerido. Os autores, em síntese, sustentam que as contas do condomínio referentes ao ano de 2019, prestadas na Assembleia Geral Ordinária de 27/08/2020, foram reprovadas e que a administração do condomínio é suspeita de diversas irregularidades que trazem prejuízos financeiros aos condôminos, inclusive com acusação de que ela celebrou contratos fraudulentos. Por meio da petição de id 88345337, ao argumento de que os réus ainda não foram citados, os autores apresentaram emenda à inicial com aditamento do pedido, por conta de novas circunstâncias vislumbradas desde o ajuizamento da ação. Relatam que, no dia 20/02/2021, a administração do condomínio deu ciência da publicação de editais de convocação do Condomínio e da Associação de Proprietários e Possuidores, com a finalidade de formalizar o início de novo processo eleitoral, a ser concluído em Assembleia Geral Ordinária prevista para 22/05/2021. E, em 23/03/2021, foram inscritas duas chapas candidatas: a i) Chapa Regularização – Juntos Somos Mais Fortes, que representa a atual administração do condomínio; e a ii) Chapa Força Tarefa, em oposição. Alegam que, de acordo com o art. 117 da convenção condominial, somente candidatos que tenham reputação ilibada podem participar do processo eletivo. No entanto, os componentes da Chapa Regularização Sr. Adriano Pacheco, então Diretor Administrativo até a AGE de 21/01/2021 e atual síndico, o Diretor Financeiro Sr. Hamilton Lacerda e o Presidente do Conselho Fiscal Sr. Cláudiner Ferreira, que participam da atual Administração do Condomínio, descumpriram os seus deveres e tiveram suas contas reprovadas, fato que os impede de concorrer no processo eleitoral. Narram ainda que a chapa da situação impugnou a indicação do autor e patrono Benami José Gomes Júnior como membro da Comissão Diretora do Processo Eleitoral, sob a alegação de parcialidade, a qual entendem ser desprovida de fundamento. Comunicam, também, que a referida chapa impugnou a candidatura de membro da Chapa Força Tarefa, Sr. Antonio José de Souza, já se manifestando pela impossibilidade de substituição do candidato, em contrariedade ao disposto nos arts. 130 e 132 da Convenção Condominial. Diante dos fatos trazidos, pedem os autores a inclusão no polo passivo dos membros da Comissão Diretora do Processo Eleitoral: Sr. Jorge Antonio Araújo Amaral e o Sr. Luiz Gonzaga Ferreira. Em seguida, com fundamento no art. 300 do CPC, requerem a concessão de tutela antecipada para que: “I. na ocasião da citação, cientifique à Administração do Condomínio de que a defesa do requerido Sr. André Moura não poderá ser feita às custas dos recursos condominiais, posto que ele já fora destituído da representação, bem como se faça advertência aos demais requeridos de que a simulação de atos que beneficiem o Sr. André, por meio de recursos do Condomínio, será punida na forma da lei, destacando-se a responsabilidade penal de todos os envolvidos, incluindo advogados; II. seja autorizado aos condôminos requerentes, assinantes do abaixo-assinado, a faculdade de realizarem o pagamento mensal da taxa condominial, mediante depósito judicial em conta vinculada aos autos, até que se comprove que foram sanadas as irregularidades, com destaque para as citadas no item “F – Da Tutela de Urgência”; III. seja determinado o imediato ressarcimento das despesas com o custeio dos Editais e da Assembleia, descritas no item “E.01”, no valor de R$ 24.887,15 (Vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos), posto que a ausência desse ressarcimento configura enriquecimento sem causa a favor do Condomínio, mediante depósito na conta corrente no 46274-8, da Agência n.o 5123-3, operação 001, do Banco do Brasil, de titularidade da Sra. Linda Jacinto Xavier, CPF: 056748161-15, no prazo de até 5 dias, sob pena de multa diária; IV. declare anuladas ou sem efeitos as procurações e/ou os votos dos condôminos que não assinaram o abaixo-assinado e que não estiveram presentes ou representados na data do dia 21/01/2021, em razão de que foram aliciados, por ato ilícito por abuso de direito, com fundamento em falso motivo, omissão dolosa e coação, segundo se comprovou no item “D.4”; V. na forma do art. 326, do CPC, de modo subsidiário ao item anterior, que sejam declarados inválidos e prejudicados todos os atos praticados na segunda sessão da Assembleia, realizada no dia 28/01/2021, devendo assim ser determinado o afastamento do atual síndico do condomínio, o Sr. Adriano Barros Pacheco e demais eleitos naquela ocasião; VI. na certeza de que há interesse na imparcialidade da apuração dos fatos, que seja constituído um administrador judicial, percebendo os atuais valores de pró-labore, para apurar as evidenciadas irregularidades e os atos ilícitos por abuso de direito, e que determine a suspensão dos atos da eleição do Condomínio, prevista para 22/05/2021, enquanto não houver a apuração dos fatos e os devidos esclarecimentos; VII. na forma do art. 326, do CPC, de modo subsidiário ao item anterior: 1. que indique uma pessoa idônea, da confiança do juízo, para que presida a Comissão Diretora do Processo Eleitoral, com poder para dirimir, com fundamentos, questões de interesse ao processo eleitoral, e com poder para exercer o voto de desempate; 2. que, considerando comprovação de parcialidade e suspeição, determine o afastamento dos membros da Comissão Diretora do Processo Eleitoral, o Sr. Jorge Antônio Araújo Amaral e o Sr. Luiz Gonzaga Ferreira, atual administrador do Condomínio; VIII. reconhecendo o disposto no art. 132, da Convenção, declare a regular possibilidade de substituição de candidatos das chapas candidatas; IX. em razão de ausência normativa e da inexistência de prova de conduta parcial, declare sem efeitos a impugnação apresentada pela Chapa Regularização – Juntos Somos Mais Fortes em desfavor desse patrono, na qualidade de membro da Comissão Diretora do Processo Eleitoral; X. declara o alcance do termo “inadimplente”, de modo que tal circunstância não se limite ao dever de pagar a taxa condominial, para que igualmente alcance o dever de quaisquer membros da Administração do Condomínio cumprir com a Convenção, destacando-se o aspecto financeiro e aqueles que tiveram a Reprovação de suas Contas prestadas; XI. independentemente de quem esteja representando o Condomínio, determine prazo para regularizar o cumprimento da Convenção, bem como para separar no balancete as receitas e despesas ordinárias das extraordinárias, além de determinar a separação da taxa ordinária da extraordinária, que sempre deverá ter prazo certo e prévia especificação detalhada de orçamentos, sob pena de multa; XII. assegure às partes requerentes o amplo acesso aos documentos do condomínio, inclusive em horário extra, tal como fora concedido aos demais condôminos, para fins de apuração de outras irregularidades e de hipóteses de superfaturamento de contratos, pois muitos trabalhando no turno diurno; XIII. determine a suspensão temporária dos direitos de votar e ser votado de cada um dos membros da atual Administração do Condomínio – Diretores e Conselheiros –, especialmente dos requeridos Sr. André Luiz Silva de Moura, Sr. Adriano Barros Pacheco, Sr. Hamilton Lacerda Alves e Sr. Cláudiner de Faria Ferreira, posto que todos foram omissos quanto às suas obrigações e são coniventes com os descumprimentos da Convenção, com as irregularidades e os atos ilícitos praticados em desfavor dos interesses da coletividade de condôminos, bem como responsáveis solidários ao dano material já comprovado em desfavor do Condomínio; XIV. determine a penhora dos direitos aquisitivos, via cessão de direitos, dos lotes dos suprarequeridos, para o fim de assegurar os já demonstrados prejuízos, bem como os eventuais que ainda podem vir a conhecimento; XV. determine ao Condomínio a interrupção da relação contratual com a Sra. Anice Mirian Nunes e com as pessoas jurídicas em que figura como sócio o Sr. Vicente Airton Gonçalves de Carvalho, por terem desviados de suas funções contratuais e pactuado com a prática de atos ilícitos, por abuso de direito, promovidos pelo síndico e parente Sr. André Luiz Silva de Moura, segundo comprovado no item “D.4”, no aliciamento de procurações; XVI. determine ao Condomínio que inclua em todos os grupos de Whatsapp, na qualidade de administradores, esse patrono e a requerente Sra. Linda Xavier, bem como que promova o imediato desbloqueio, assegurando a participação deles em qualquer outro grupo que venha a tratar de questões de interesse condominial, ainda que criado por outros condôminos, sob pena de multa; XVII. determine à atual Administração do Condomínio e aos requeridos, a proibição de comunicação direcionada aos condôminos sobre as questões da presente ação ou de qualquer questão sobre a regularização, sem antes dar conhecimento a esse patrono ou à Vossa Excelência, sob pena de multa; XVIII. determine à atual Administração do Condomínio que publique os balancetes dos meses de novembro/2020 a março/2021, em breve prazo, sob pena de multa; XIX. determine que o Condomínio esclareça, na contestação, de modo detalhado, a razão pela qual foi feito o distrato do contrato advocatício com o Dr. Lívio Pinto, posto que a sua manifestação sobre a condução dos trabalhos para a realização da Assembleia não é justa causa da quebra de confiança, visto que ele não atuou na causa que tentou impedir a realização da Assembleia, e que a sua postura foi condizente com a normas da Convenção. Ou, de outro modo, restabeleça a situação anterior, e comprove a recontratação; XX. determine ao Condomínio, com fundamento no artigo 50 da Convenção, que disponibilize no site, que sempre se utilizou, a íntegra digitalizada de todos os documentos e atos praticados pelos condôminos assinantes do abaixo-assinado, com exceção de Resposta ao Dossiê ou outra manifestação, visto que ela não foi apresentada até o dia AGE, de 21/01/2021, havendo a preclusão, segundo o prazo ratificado pela Assembleia; XXI. às expensas do Condomínio, por meio de alcance adequado e eficaz, assegure o direito de retratação deste patrono e demais pessoas afetadas pelos comunicados distorcidos sobre os fatos, principalmente porque o teor de algumas mensagens atingiu a honra e a imagem desses interessados XXII. a imediata produção de provas, descritas a seguir. C) IMEDIATA PRODUÇÃO PROBATÓRIA: I. considerando o interesse público e os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da motivação, que determine a breve intimação do Diretor de Comercialização da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, o Sr. Júlio César Reis, para que preste esclarecimentos sobre a Carta expedida no dia 22/01/2021, data seguinte à destituição do síndico, posto que haverá Eleições aos cargos da Associação do Pousada das Andorinhas; II. com a assinatura do contador, a determinação da imediata produção de prova específica por parte do Condomínio, para que junte aos autos, na contestação, a relação de condôminos com a situação de adimplência, antes e depois do dia 21/01/2021, especialmente na data do dia 28/01/2021, bem como relação de todos os acordos tratados nesse período de 30 dias que antecedeu a Assembleia”. É o relato do necessário. Para a concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença cumulativa de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito das alegações lançadas pelos autores, nesse exame de cognição sumária, não se vislumbram os requisitos autorizativos para a concessão das tutelas pleiteadas. Isso porque os fatos e os fundamentos que embasam os pedidos formulados demandam ampla análise das prestações de contas da administração do condomínio, dos contratos ditos fraudulentos, bem como das circunstâncias que ensejaram a sua celebração, o que requer dilação probatória e a garantia de oitiva dos réus, sendo a apreciação inviável nesse exame perfunctório. Dada a litigiosidade dos fatos narrados e da relevância das acusações direcionadas à gestão dos réus, para análise dos pedidos, é preciso uma maior elucidação sobre as irregularidades apontadas, além de oportunizar o contraditório à parte adversa. Da análise dos pedidos formulados pelos autores, vê-se que as partes pretendem, em sede de cognição sumária, esgotar quase que a totalidade da matéria discutida nos autos, inclusive com definição acerca das provas a serem produzidas, além de constrição de valores sem oitiva da parte contrária, o que não é possível nesse momento processual. A esse respeito, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. II - Os fatos noticiados pelo Condomínio-autor quanto às irregularidades praticadas pelo agravado-réu na sua gestão como Síndico demandam elucidação em dilação probatória no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência de indisponibilidade de bens e busca e apreensão de documentos. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1317704, 07444139020208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. ASSOCIAÇÃO. ELEIÇÃO. NULIDADE. CHAPA ADVERSÁRIA. ACESSO AOS DADOS DOS ASSOCIADOS. DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. DESIGUALDADE. NÃO DEMONSTRADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes cumulativamente a probabilidade do direito invocado na exordial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, as provas carreadas aos autos não demonstraram de plano a ocorrência de desigualdade na divulgação das propostas das chapas concorrentes ao pleito eleitoral da Associação. 2.1. Considerando a necessidade de dilação probatória, inviável em sede de tutela de urgência a determinação de suspensão ou cancelamento da eleição da diretoria da Associação. Precedentes. 3. Não cabe, por meio da via estreita do agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, devendo ser apresentadas ao juízo a quo, a quem compete à instrução processual com a ampla dilação probatória e formação do contraditório. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1263244, 07102309320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, quanto às impugnações dirigidas à Comissão Diretora do Processo Eleitoral, tem-se que ainda não houve decisão definitiva sobre os temas a ela apresentados. Aliás, acerca da inclusão de membros da Comissão no polo passivo da demanda, tenho que a matéria não apresenta urgência, podendo aguardar a solução do conflito de competência n. 0709276-13.2021.8.07.0000. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela requerida pelos autores. Aguarde-se a resolução do conflito de competência suscitado. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2021 18:10:43. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que a atual administração do Condomínio não publica qualquer informação sobre o atraso, injustificado, dos últimos 5 (cinco) meses de balancetes e fizeram a requisição da tutela de urgência para que seja assegurada a devida proteção de recursos financeiros. Argumenta que visando assegurar a devida destinação de recursos financeiros e o cumprimento da convenção pede acesso aos documentos antes da eleição prevista para 22/5/2021. Assinala que o último resumo do balancete divulgado foi o de outubro de 2020, com parecer do conselho fiscal onde se destaca repúdio por ausência de verdade por parte do síndico. Afirma que apesar do síndico ter sido destituído, o condomínio continua a ser mal gerido pela mesma Administração, que teve contas reprovadas referentes ao período de janeiro a dezembro de 2019, na AGO de 27/08/2020. Alega que a atual administração está à frente do Condomínio desde 2015 e, ano a ano, as despesas aumentam, de modo muito expressivo. Aduz que os embasamentos para a concessão da liminar de tutela estão fundamentados nos diversos pareceres do conselho fiscal, em algumas atas e em contratos que evidenciam ofensas às normas da convenção. Discorre que a probabilidade do direito decorre dos descumprimentos dos deveres previstos na convenção e o risco de demora refere-se à ampliação do prejuízo financeiro. Enfatiza que a maioria das evidências, que provam as irregularidades e a malversação dos recursos, estão relacionadas nas ressalvas extraídas dos Pareceres do Conselho Fiscal, entre eles a apresentação de balancetes atrasados e omissos; saques e movimentação financeira temerária; indevido benefício de auxílio combustível. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência para que a) seja suspensa a eleição do condomínio prevista para 22/5/2021 até o esclarecimento dos fatos; b) seja autorizada a faculdade de realizarem o pagamento mensal da taxa de condomínio mediante depósito judicial; c) o ressarcimento das despesas com o custeio dos Editais e da Assembleia, de 21/01/2021, no valor de R$ 24.887,15, realizada em razão de abaixo assinado organizado pelos agravantes; d) a determinação, em caráter provisório, a constituição de um administrador judicial para exercer a função de síndico, percebendo os atuais valores de R$ 11.167,52 (onde mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) de pró-labore. e) determinação de prazo para regularizar o cumprimento da convenção, bem como para separar, no resumo do balancete, as receitas e despesas ordinárias das extraordinárias, além de determinar a separação da taxa ordinária da extraordinária; f) determinação de que sejam publicados nos sites do condomínio i) a notificação de denúncias e pedido de convocação da AGE, de 21/01/2021, feita por 1/4 (um quarto) de condôminos, com o abaixo-assinado e o dossiê com as supostas irregularidades; ii) os editais de convocação da AGE, de 21/01/2021; iii) as 3 (três) decisões judiciais que reconheceram a validade de convocação da AGE, de 21/01/2021; iv) a Ata da AGE, de 21/01/2021; v) todos as notificações recebidas, especialmente as que dizem respeito a pedidos de acesso de documentos e sobre o processo eleitoral (ID 25375256 - Pág. 61). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 25375258), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida neste recurso. Nas razões do presente recurso, o agravante aponta atos que entende irregulares e ilícitos, os quais imputa à administração do condomínio agravado, ente elas irregularidades e a malversação dos recursos; a apresentação de balancetes atrasados e omissos; saques e movimentação financeira temerária e indevido benefício de auxílio combustível. Inexistem elementos que demonstrem a plausibilidade nas alegações do agravante, uma vez que não conseguiu demonstrar, de plano as irregularidades apontadas, sendo relevante destacar que o próprio recorrente informa, no ID 25375256 - Pág. 38 e 39, que a administração venceu todas as votações da pauta levada à Assembleia realizada em 28/1/2021, soberana até que seja desconstituída judicialmente, pela qual foram rejeitadas a alegação de desvios apontados pelos demandantes (ID 86571120). Cumpre aqui salientar que a constatação das referidas falhas pela administração e a própria idoneidade da assembleia realizada são questões que demandam ampla instrução probatória inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fundada dúvida acerca do preenchimento das condições necessárias à elegibilidade, bem como a insuficiente demonstração acerca do alegado cerceamento do direito de participação do pleito e de impugnação das chapas consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). Diante disso, a medida ora pleiteada não pode ser acolhida neste momento de análise meramente perfunctória, atraindo a hipótese de cognição judicial plena e exauriente, com sujeição ao contraditório e à ampla defesa, mediante dilação probatória. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, for reconhecido o direito dos recorrentes, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos que assegurem a concessão da tutela de urgência. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator